Tribunal: TJPA
Processo: 0801333-76.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801333-76.2023.8.14.0035

APELANTE: LEANDRO JOSE COSTA DE VASCONCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Tentativa reconhecida na sentença. Causa de diminuição de pena não aplicada. Possibilidade de redução abaixo do mínimo legal. Fração de 1/3 fixada. Readequação da dosimetria. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa permite a redução da pena abaixo do mínimo legal e qual deve ser a fração aplicável, considerando o
iter criminis
percorrido.

III. Razões de decidir

3. A causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do Código Penal) não se confunde com as atenuantes genéricas e pode resultar na fixação da pena abaixo do mínimo legal.

4. No caso concreto, verifica-se que o recorrente já havia reunido os bens subtraídos em uma mochila e apenas não consumou o delito porque foi surpreendido enquanto dormia no local dos fatos. Assim, mostra-se razoável a redução da pena na fração de 1/3.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para corrigir a capitulação do delito para o art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, reduzindo a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão, mantido o regime aberto.

Tese de julgamento
: “1. A causa de diminuição de pena decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP) permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal e deve ser aplicada considerando o iter criminis percorrido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 14, II, 33, §2º, "c", e 155, §4º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEANDRO JOSÉ COSTA DE VASCONCELOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso I do CPB.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 07 de setembro de 2023, o acusado invadiu a residência da vítima, Coracy Andrade Duarte, durante a madrugada, mediante arrombamento da parede de barro do imóvel, e subtraiu pertences da vítima. No entanto, o crime não se consumou, pois vizinhos perceberam a invasão e acionaram a Polícia Militar, que encontrou o réu dormindo dentro da casa da vítima, razão pela qual foi preso em flagrante.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia:
(i)

a aplicação da causa de diminuição da tentativa,
a qual, inclusive, fora reconhecida pelo juiz na sentença;
(ii) a redução da pena imposta na fração máxima de 2/3 (dois terços),
sustentando que o
iter criminis
foi interrompido logo no início da execução.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Do exame dos autos, verifica-se que
o pleito defensivo merece prosperar apenas em parte.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, sendo o réu surpreendido dentro da residência da vítima antes de consumar a subtração dos bens.

O juiz, por ocasião da sentença condenatória, reconheceu, de fato, que o crime não chegou a se consumar,
verbis:

“A qualificadora do rompimento de obstáculo restou provada pela imagem acostada aos autos, pela confissão do réu que afirmou ter aberto um buraco na parede da casa de barro para adentrar o recinto.
Contudo, não considero crime consumado, haja vista que o réu não saiu da residência da vítima, portanto não mudou a posse da res furtiva e, assim, considero a prática de um furto tentado, o qual não se consumou porque a vítima foi avisada por vizinhos que tinha uma pessoa na sua casa e esta chamou a Polícia.
”
Grifo nosso

Todavia, apesar de tal afirmação, aquele magistrado deixou de considerar a tentativa a quando da terceira fase dosimétrica,
o que deve ser corrigido
, uma vez que, ao contrário do que asseverou o
dominus litis
em seu contrarrazoado,
embora a Súmula 231/STJ estabeleça que as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a causa de diminuição da tentativa não é uma atenuante, mas uma causa especial de redução, possuindo efeitos distintos na dosimetria da pena.

A jurisprudência do STJ reconhece que, nas hipóteses de causas de diminuição de pena, é possível a redução abaixo do mínimo legal, desde que expressamente prevista em lei. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 65, INCISOS I E III, ALÍNEA "D" DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa e afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recorrente pleiteia a aplicação da referida atenuante para redução da pena abaixo do mínimo legal, alegando que o juiz, ao iniciar o interrogatório, informou ao réu sobre o benefício da confissão espontânea para atenuação da pena, conforme o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, à luz da jurisprudência consolidada no verbete da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 4.
O Tribunal de origem fundamenta a decisão com base no sistema trifásico de dosimetria da pena, segundo o qual a redução da pena aquém do mínimo legal somente poderia ocorrer na terceira fase, ao considerar causas de diminuição específicas, evitando-se, assim, o fenômeno da "pena zero".
5. A Corte reafirma que o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea depende de sua utilização pelo julgador para a formação do convencimento, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o réu não admitiu a prática do delito em seus elementos essenciais. 6. Precedentes recentes do STJ confirmam a aplicação da Súmula 231, mesmo diante de propostas de revisão jurisprudencial que ainda não resultaram em alteração da súmula. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp n. 2.154.247/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Dessa feita, hei por bem
corrigir a capitulação do crime ao qual o apelante fora condenado, para aquela do
art.

155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Em relação à fração de diminuição, a
defesa requer seja fixada a fração de 2/3 (dois terços), pleito este, contudo, improcedente.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação.

No presente caso, depreende-se, dos autos, inclusive da fundamentação do próprio juízo
a quo,
que o réu já havia colocado todo os bens que pretendia roubar dentro da mochila, só não conseguindo consumar a subtração dos bens porque resolveu “tirar um cochilo” antes de ir embora da residência da vítima, oportunidade em que foi encontrado por uma testemunha que avisou à vítima, a qual, por sua vez, chamou a polícia.

Assim, entendo que deve ser fixado o percentual de
1/3 (um terço)
, por se mostrar razoável e em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, considerando o
iter criminis
percorrido.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Na hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluem que considerável parte do iter criminis foi percorrido, chegando muito próximo da consumação, justifica-se a utilização da fração redutora de 1/2
. 3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agente chegou próximo à consumação do crime e acatar a tese da defesa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 670.113/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)

Por conseguinte, considerando o
quantum
da pena no patamar mínimo de 2 anos de reclusão fixado na primeira fase e mantido na segunda fase, aplico a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase dosimétrica, em razão da tentativa reconhecida pelo juiz sentenciante, e torno a
pena do réu concreta e definitiva em
1 ano e 4 meses de reclusão
.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Deixo de cominar a pena acessória de multa prevista no art. 155, §4º do CPB, eis que o magistrado
a quo
deixou de aplicá-la, não podendo tal lapso ser agora corrigido, sob pena de
bis in idem,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Incabível a substituição ou a suspenção da pena, tal qual asseverado pelo juiz, em razão da reincidência do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para
corrigir a capitulação do crime ao qual o apelante fora condenado, para aquela do
art.

155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
, reduzindo-lhe a pena para o patamar de
1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025